Tribunal: TJES
Processo: 5000675-36.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000675-36.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RECORRIDO: PAULA KATIUSCIA LUDOVICO RANGEL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000675-36.2020.8.08.0014

RECTE.:
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RECD
A
.:
PAULA KATIUSCIA LUDOVICO RANGE
L

JUIZ RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relatório/voto

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SEM A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DECURSO DO PRAZO PARA PRESENTAÇÃO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA
.
1.
Alega
a parte autora, em apertado resumo,
que pretende ser indenizada pelos danos materiais (R$ 13.753,82) e extrapatrimoniais sofridos em decorrência de falha na prestação de serviços da requerida, consubstanciado no fato de que o apagão de energia elétrica ocorrida na cidade de Colatina, no dia 06.11.2019, danificara os elevadores de sua residência.
Em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença de piso.

2.
A requerida apresentou recurso inominado alegando, em síntese, a nulidade da sentença, eis que ainda estava em curso o prazo para a parte requerida apresentar contestação; a ilegitimidade ativa da autora, eis que os elevadores não pertencem a recorrida, mas sim ao condomínio onde esta reside e atua como síndica; não há prova nos autos do nexo causal entre os danos alegados e a suposta falha no fornecimento de energia elétrica; a necessidade de readequação da correção monetária e juros moratórios sob o dano material e moral; e, a necessidade de diminuição dos danos morais arbitrados.
3.
Assim consta a sentença objurgada em sua parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 13.753,82 (treze mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois reais), corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
.
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”
4
.
Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-
o

apenas
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
eis que não se trata o caso de aplicação de efeito suspensivo
.
Acolho a preliminar de nulidade da sentença, em razão de ter sido proferida antes de decorrido o prazo para apresentação de contestação. No rito dos juizados especiais cíveis, após a propositura da demanda, a parte é citada para comparecer a audiência de conciliação, quando, em não sendo celebrado acordo,
no mesmo ato,
deverá apresentar contestação, que poderá ser escrita ou oral, com a devida subscrição no termo de audiência. Conforme consta do ID 655548, fora expedida citação nos moldes acima descritos, tendo esta sido recebida pela requerida em 11.03.2020 (ID 65550). Contudo, em razão dos reflexos da pandemia da COVID-19, a audiência de conciliação outrora designada fora cancelada (ID 655551), tendo sido determinada a intimação da requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias,
com prazo
a contar na forma do art. 231 do CPC/2015. Dito isso, o julgador de piso, no caso, ao invés de aplicar o entendimento contido no Enunciado 13 do FONAJE (prazos processuais contados da data do recebimento da carta), aplicou a norma contida no art. 231, inciso I, do CPC/2015 que prevê que o prazo começa a fluir a partir da juntada aos autos do recebimento
da carta
.
Como o aviso postal de recebimento da correspondência fora juntado aos autos em 02.07.2020, a parte recorrida tinha até o dia 23.07.2020 para apresentar sua peça de defesa, mas, de forma abrupta, fora prolatada sentença no dia 08.07.2020, ferindo o contraditório e a ampla defesa, sendo absolutamente nula a sentença proferida nos autos. Não há que se falar que o despacho contido no
ID 655551
desrespeitou o regramento específico da lei 9.099/95, eis que as limitações da pandemia da COVID-19 impediam a realização do ato agendado, sendo a decisão acertada no sentido de buscar a entrega da prestação jurisdicional
de forma adequada, sem comprometer a saúde das partes, servidores e operadores do direito
. Contudo, não poderia o juízo de piso ter desrespeitado as próprias regras que fixara, prolatando sentença antes de expirado o prazo
por ele concedido
para apresentação de defesa
.
5
.
Ante o exposto
,
CONHEÇO

do
recurso inominado
e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para
ANULAR
a sentença guerreada, devendo ser restituído integralmente o prazo para a recorrida apresentar contestação, nos moldes
do
decidido no
ID 655551,
a partir de nova intimação à ser proferida pelo juízo de piso. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.